Tribunal: TJBA
Processo: 8075831-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075831-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI, LILIANE NETO BARROSO, PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI

AGRAVADO: KELLY CRISTINA KIRMSE LOBO

Advogado(s)
:
RAYANNA LIZZE FELBERG SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO. CRITÉRIOS NÃO ESCLARECIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a operadora do plano de saúde em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência à beneficiária, suspendendo o reajuste das mensalidades, até julgamento final da lide.

II. Questão em discussão

2.
A
questão em discussão consiste em saber se era possível, ou não, a concessão da tutela provisória de urgência, relativa à suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde.

III. Razões de decidir

3. O juiz pode conceder a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. A legislação autoriza os reajustes das mensalidades dos planos de saúde, individuais ou coletivos, desde que se mantenha a equação econômico-financeira do contrato em equilíbrio, informando-se o beneficiário de forma detalhada.

5. Especificamente quanto aos planos de saúde de natureza coletiva, sabe-se que não se submetem aos índices estipulados pela ANS para seus reajustes. No entanto, tais índices servem de parâmetro.

6. No caso dos autos, constata-se que
o plano de saúde celebrado é de natureza coletiva, havendo aumento da mensalidade de mais de 65% (sessenta e cinco por cento) em 1 (um) ano, enquanto o teto da ANS para planos individuais, em 2023, foi em torno de 10% (dez por cento).

7.
Até o presente momento, não há esclarecimentos quanto aos critérios utilizados para o reajuste, sendo necessária, no particular, a integração do contraditório e a devida instrução probatória.

8.
Verifica-se a ausência de informações claras acerca dos critérios de reajuste e vislumbrada a grande discrepância entre as alíquotas aplicadas ao plano de saúde da agravada e os percentuais autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais.

9.
Com a manutenção da mensalidade a partir do reajuste questionado, impede-se o adimplemento contratual, prejudicando-se o atendimento ao direito à saúde da agravada e de seus dependentes.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida.

11. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075831-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
KELLY CRISTINA KIRMSE LOBO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator